Tribunal: STF
Processo: RE 1449010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, cuja fundamentação segue abaixo:



     “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. TEMPO CONTRIBUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade urbana, sob o fundamento de que não restou comprovado tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício até a DER (12/08/2021). 



    2. O recorrente alega, em síntese, que possui os requisitos necessários para a concessão do benefício vindicado. 



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    4. A sentença deve ser mantida quanto aos seus fundamentos. 



    5. De acordo com a Emenda Constitucional 103/2019, o artigo 19 assim informa: 



    "Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem".



     6. No caso concreto, a idade da parte autora (65 anos) foi alcançada em 2020, ou seja, após a reforma previdenciária, assim, deve seguir as orientações contidas no art. 19 da EC 103/2019. Nesse passo, contabilizando o tempo de contribuição da parte autora constante do CNIS chega-se ao tempo total de contribuição de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, até 12/08/2021, data da DER, tempo insuficiente para a concessão do benefício pretendido. 



    7. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais. 



    8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora. 



    9. Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo que se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC. 



    É o voto.” (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 19 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta que, para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, deve ser considerada a data da filiação ao RGPS, e não a data do implemento da idade mínima pelo segurado. Em sendo assim, faz jus ao implemento do benefício “desde a data do requerimento administrativo (12/08/2021) e pagamento das parcelas vencidas desde então, com acréscimo de juros e correção monetária” (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para facilitar a compreensão da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da sentença de 1º Grau:



    “No caso dos autos, a idade da parte autora (65 anos) foi alcançada em 2020, ou seja, após a reforma previdenciária, assim, deve seguir as orientações do art. 19 da EC 103/2019. 



    Portanto, a parte autora deve possui direito à aposentadoria por idade quando comprovar 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. 



    Quanto ao tempo de contribuição, conforme CNIS, e Certidão do Tribunal de Justiça de Goiás, na tabela abaixo a parte autora alcançou tempo insuficiente para a aposentadoria pretendida.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    4. Da leitura dos fundamentos das decisões acima transcritas, tem-se que o agravante completou a idade mínima para a aposentadoria requerida (65 anos de idade) quando já em vigor a Emenda Constitucional 103, de 2019. Daí o assentado no acórdão recorrido, no sentido de que, ainda que reconhecido como tempo de contribuição o total “de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, até 12/08/2021, data da DER”, (tal) tempo é insuficiente para a concessão do benefício pretendido”, para o qual devem ser comprovados 20 anos de contribuição. Isso porque não tendo ocorrido o implemento dos requisitos idade e tempo de contribuição em momento anterior à EC nº 103, não há direito adquirido à concessão da aposentadoria pelas regras anteriores, as quais já exigiam a idade de 65 anos. Em consequência, a aposentadoria do autor fica submetida ao atendimento das regras estabelecidas na EC nº 103, de 2019. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se manifestou a respeito da ausência de direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 



    1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 



    2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado.



     3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. 



    a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 



    4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 



    5. Mandado de segurança denegado.”



    (MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 1º/06/2015; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.355.909-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. 



    2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.” 



    (RE nº 804.515-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2018, p. 28/05/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator